Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. APREENSÃO EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. GRAVIDADE CONCRETA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PANDEMIA DO COVID. PACIENTE SEM COMORBIDADES DECLARADAS. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A r. decisão não padece de fundamentação, apenas se mostra contrária aos anseios da defesa, o que é insuficiente para corroborar a tese de violação ao preceito contemplado no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco à regra do art. 315 do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do contrário, não haveria na legislação infraconstitucional a previsão de segregação cautelar a nenhum acusado; todos responderiam em liberdade.

3. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, não houve comprovação de ocupação lícita e sua residência é em Candeias/BA, fora, portanto, do distrito da culpa. Ademais, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

4. Não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP, devido à quantidade de substância apreendida (mais de três quilos) e o tráfico interestadual.

5. Quanto à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção em suas unidades e, não bastasse, a defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco que pertença a algum grupo de comorbidades que o sujeite à maior exposição de contaminação.

6. Ordem denegada.